Tribunal: TJDFT
Processo: 0736921-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0736921-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS LOPES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Indefiro o pedido de "suspensão do feito em razão do IRDR 0732315-39.2021.8.07.000 proposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal para fins de uniformizar a jurisprudência das Turmas Recursais quanto ao termo inicial da responsabilidade do Distrito Federal em arcar com despesas decorrentes de internação de paciente em hospital da rede privada quando há pedido de transferência para hospital da rede pública de saúde". A par da ausência de determinação de sobrestamento do curso processual, no presente processo a decisão colegiada confirmou a sentença de improcedência dos pedidos, diante da não constatação da omissão estatal. Publique-se. Preclusa a matéria, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito